Tribunal: TJES
Processo: 5012500-40.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012500-40.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS FURNIE

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5012500-40.2022.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO CARLOS FURNIE

APELADO: CLARO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES NEGATIVAS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RETIRADA DA PLATAFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de prescrição de débito, ajuizada com o objetivo de reconhecer a inexigibilidade de dívida prescrita e determinar a exclusão das informações relativas ao débito dos cadastros de proteção ao crédito e da plataforma “Serasa Limpa Nome”. O recorrente sustenta que a manutenção de dívida prescrita na referida plataforma constitui meio coercitivo de cobrança extrajudicial e produz efeitos negativos à sua reputação creditícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial da dívida; e (ii) estabelecer se a manutenção de informações relativas a débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura meio indireto de cobrança e gera restrições ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição extingue a pretensão do credor, impedindo tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.088.100/SP.

A pretensão sujeita-se ao princípio da indiferença das vias, de modo que a cobrança extrajudicial constitui exercício da mesma pretensão cuja exigibilidade foi paralisada pela prescrição.

A plataforma “Serasa Limpa Nome”, embora não corresponda formalmente a cadastro restritivo tradicional, funciona como mecanismo indireto de cobrança ao estimular a renegociação e o pagamento da dívida mediante promessa de melhoria do score e “limpeza do nome”.

A manutenção de informações sobre dívida prescrita em plataforma acessível ao mercado de crédito produz reflexos negativos ao consumidor, dificulta a obtenção de crédito e constrange indiretamente o devedor ao pagamento da obrigação inexigível.

O próprio nome da plataforma evidencia efeito depreciativo à imagem creditícia do consumidor, ao sugerir que seu nome se encontra “sujo”, caracterizando forma transversa de cobrança de débito prescrito.

Demonstrada documentalmente a existência de dívidas prescritas e sua inserção na plataforma “Serasa Limpa Nome”, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos e a retirada das informações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição da pretensão impede a cobrança judicial e extrajudicial do débito.

A manutenção de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura meio indireto de cobrança extrajudicial.

A inserção de informações relativas a débito prescrito em plataforma que produz reflexos na análise de crédito viola a inexigibilidade da obrigação natural.

É devida a exclusão das informações relativas a débito prescrito da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 189. CPC, art. 85, § 2º. CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; TJES, ApCiv nº 5001779-35.2021.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2024; TJES, ApCiv nº 5000593-21.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 07.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5012500-40.2022.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO CARLOS FURNIE

APELADO: CLARO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado
,
trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO CARLOS FURNIE
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Prescrição de Débito
, ajuizada por recorrente contra
CLARO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em seu recurso (id. nº 19357706), o apelante sustenta que a plataforma “
Serasa Limpa Nome”
é meio coercitivo de cobrança de dívidas, haja vista as propostas de aumento de
score
e limpeza do nome condicionado ao eventual pagamento da dívida. Afirma que a manutenção do seu nome na plataforma com informações acerca de dívidas já prescritas é forma de cobrança extrajudicial de débito.

Alega, ainda, que é indevido o cadastro de informações negativas quando o débito é inexigível a teor do art. 43 do CDC.

Por essas razões, requer que seja provido o recurso para que se julgue procedente o pedido inicial.

Muito bem.

Conforme observo dos autos, a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente ação com o objetivo de reconhecer a inexigibilidade da dívida prescrita e cobrada extrajudicialmente através da manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como em plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”.

A r. Sentença julgou improcedente a pretensão autoral, sob o argumento de a plataforma “Serasa Limpa Nome” não é equiparada ao cadastro de inadimplentes e não implica em informação negativa ao consumidor.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados no pronunciamento de 1º Grau, carece de reforma a r. Sentença.

De início, consigno que recentemente o Col. STJ firmou entendimento no sentido de que:
“o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)”
Confira-se o teor do acórdão de julgamento do REsp n. 2.088.100/SP:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Assim, ao contrário do que defende a apelada em suas contrarrazões, é ilegítima a cobrança de dívida prescrita por qualquer meio, seja pela via judicial ou extrajudicial.

Estabelecida tal premissa, concluo que, muito embora a inscrição do nome do devedor no SERASA, SPC e outros órgãos de proteção ao crédito, bem como na ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine expressamente a cobrar a dívida, obriga a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, podendo dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida.

Com efeito, não se pode perder de vista que esse mecanismo indireto de cobrança comporta, em última análise, atos que remontam materialmente as posições jurídicas de credor e devedor. Ocorre que tais atos só podem sujeitar o devedor ao pagamento da dívida se esta for exigível, o que não ocorre no caso sob exame.

Ora, o próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito.

Do mesmo modo, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] 1. Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 2. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome. (TJES, ApCiv 5001779-35.2021.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Jug. 02/02/2024).

[...] I. Segundo o entendimento que está sendo modernamente perfilhado pelo C. STJ, a prescrição acarreta a extinção da pretensão que se submete à indiferença das vias. II. Após a prescrição, a dívida se torna inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição impede não só a cobrança judicial, mas, também, a cobrança extrajudicial, inclusive mediante o uso da plataforma “Serasa Limpa Nome”. III. Recurso conhecido e provido. (ApCiv 5000593-21.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, julg. 07/02/2024).

No caso, é incontroversa a existência de dívidas prescritas pelo apelante, a qual demonstrou documentalmente a inserção de tais informações na plataforma do Serasa. Assim, merece prosperar o recurso do apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a inexigibilidade dos débitos prescritos, assim como determinar a retirada da informação da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Via reflexa, considerando o princípio da causalidade, redistribuo o ônus sucumbencial condenando a apelada ao pagamento de 10% sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
declarar a inexigibilidade dos débitos prescritos, assim como determinar a retirada da informação da plataforma “Serasa Limpa Nome”.